Tribunal: TJES
Processo: 5005375-11.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005375-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE ROSEBERY DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NA PACTUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros em contrato de empréstimo pessoal e condenou à devolução dos valores pagos em excesso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da taxa de juros pactuada e necessidade de comprovação da abusividade alegada pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que indiquem a abusividade dos juros contratados.

Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é referência, mas não parâmetro absoluto para definição de abusividade. A ausência de prova da desvantagem exagerada afasta a alegação de desequilíbrio contratual, devendo ser mantidas as cláusulas contratuais, quedando indevida a revisão contratual dos juros remuneratórios.

Não demonstrada a desvantagem exagerada, o contrato deve ser mantido como pactuado, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e à segurança jurídica.

Não configurada abusividade ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação de abusividade na taxa de juros contratada impede o reconhecimento de desequilíbrio contratual, sendo insuficiente a mera divergência em relação à taxa média de mercado para justificar a revisão do contrato, impõe-se o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais pactuadas, bem como a improcedência dos pleitos de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023;

TJES - AC 00034418420168080048, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2022, DJES 17/02/2022;

TJES - AC 0014697-24.2001.8.08.0024, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2023, DJES 17/04/2023;

TJMG - AC 00155581620148130347, rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2019, DJ 20/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5005375-11.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE ROSEBERY DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NA PACTUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros em contrato de empréstimo pessoal e condenou à devolução dos valores pagos em excesso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da taxa de juros pactuada e necessidade de comprovação da abusividade alegada pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que indiquem a abusividade dos juros contratados.

Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é referência, mas não parâmetro absoluto para definição de abusividade. A ausência de prova da desvantagem exagerada afasta a alegação de desequilíbrio contratual, devendo ser mantidas as cláusulas contratuais, quedando indevida a revisão contratual dos juros remuneratórios.

Não demonstrada a desvantagem exagerada, o contrato deve ser mantido como pactuado, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e à segurança jurídica.

Não configurada abusividade ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação de abusividade na taxa de juros contratada impede o reconhecimento de desequilíbrio contratual, sendo insuficiente a mera divergência em relação à taxa média de mercado para justificar a revisão do contrato, impõe-se o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais pactuadas, bem como a improcedência dos pleitos de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023;

TJES - AC 00034418420168080048, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2022, DJES 17/02/2022;

TJES - AC 0014697-24.2001.8.08.0024, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2023, DJES 17/04/2023;

TJMG - AC 00155581620148130347, rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2019, DJ 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que celebrou contrato de empréstimo pessoal com o banco requerido, mas não autorizou a portabilidade de seu salário para a instituição. Ademais, discorre que não pactuou contrato de empréstimo de antecipação de décimo terceiro. Portanto, pugna pelo cancelamento da liberação do consignado digital de antecipação do 13º, revisão do contrato de crédito pessoal nº 1507108320 quanto a taxa de juros abusivos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR abusiva e nula a taxa de juros pactuada no contrato de crédito pessoal nº 1507108320, adequando a taxa de juros inserida, reduzindo-a para a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja, 38,34% (trinta e oito virgula trinta e quatro por cento) a.a. e 2,74% (dois virgula setenta e quatro por cento) a.m., com a consequente retificação do valor da prestação mensal para R$ 238,67 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), devendo as prestações serem readequadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada ato praticado em descumprimento ao preceito judicial ora exarado;

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 3.350,27 (três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), atinente às 16 (dezesseis) parcelas de R$ 468,45 (quatrocentos e sessenta oito reais e quarenta e cinco centavos), por ele adimplidas, até agosto de 2024, em virtude do negócio jurídico discutido nos autos, corrigido monetariamente, segundo o índice do INPC, utilizado pela CGJ/ES, desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (CC, art. 405), sem prejuízo das que se vencerem no decorrer do processo e forem adimplidas.

Em sede de Recurso Inominado, o banco suscita preliminar de erro material. Quanto ao mérito, destaca a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, que aplicou ao contrato de empréstimo do consumidor taxa de juros de acordo com o mercado. Ademais, destaca que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, requer a total improcedência dos pedidos autorais e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Constato a existência de erro material quanto ao valor da indenização por danos materiais fixada pelo juízo sentenciante, considerando que a condenação abrange o valor adimplido a maior pelo consumidor referente à taxa de juros, correspondente a 16 (dezesseis) parcelas de R$ 229,78 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), totalizando R$ 3.676,48 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, o corolário
pacta sunt servanda
se apresenta como princípio basilar do direito das obrigações, resguardando a segurança das relações jurídicas. Evidente que a força obrigatória dos contratos não é absoluta, isto é, deve ser vista sob a luz de sua função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Sobre a configuração de abusividade da taxa de juros bancários dispõe entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Dessa forma, não se pode considerar abusiva a taxa de juros pactuada entre as partes com base exclusivamente na comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central.

Portanto, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo evidências de suas atuais condições financeiras, da configuração de superendividamento e tampouco da existência de cobrança indevida e juros abusivos por parte da empresa recorrida, razão pela qual as cláusulas contratuais, inclusive quanto a taxa de juros, devem prevalecer.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, diante da inexistência de comprovação da abusividade contratual ou de conduta ilícita por parte da instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais pactuadas e, por conseguinte, a improcedência dos pleitos de restituição de valores e alteração das taxas de juros aplicadas ao contrato de empréstimo firmado entre os litigantes.

Por fim, quanto ao pleito pela aplicação de multa de litigância de má-fé, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente de má-fé por parte do recorrido, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)